Tribunal: TJDFT
Processo: 0723593-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723593-74.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIO CESAR BASTOS BARBOSA AGRAVADO: VOLTZ MOTORS DO BRASIL COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANO GONCALVES CURSINO DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAIO CESAR BASTOS BARBOSA em desfavor de VOLTZ MOTORS DO BRASIL COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA cujo escopo é a reforma da decisão de ID origem 236420962. Nos termos do artigo 10 e do artigo 1019, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 4 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator